Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu, em face de decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso inominado por ele interposto.
II. O recurso é próprio, tempestivo e não requer preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45350217).
III. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Não prospera a tese de que o termo do prazo recursal ocorreu em 13/02/2023. De início, a intimação da parte ré foi efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Ademais, em consulta ao sistema PJe da 1a instancia é possível identificar que a parte ré registrou ciência da sentença no dia 20/01/23 às 07h12, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 03/02/2023, sendo patente, portanto, a intempestividade. Ressalte-se que é ônus da parte diligenciar pela correta observância dos prazos, sendo que o prazo sugerido pelo sistema do PJE não dispensa a parte da obrigação de interpor o recurso no prazo legal. Ademais, o recurso sequer acompanhou a comprovação de realização de preparo, de modo que não seria conhecido de toda sorte.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.